Tribunal: TJDFT
Processo: 0738231-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0738231-06.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELO RODRIGUES DO PRADO DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte /recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO PENSÃO MILITAR. RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: Condenação à obrigação de o réu se abster de descontar as contribuições adicionais de pensão militar a partir do exercício de sua renúncia e a condenação à obrigação de pagar quantia certa relativa ao ressarcimento dos valores vertidos a esse título. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes. 2 – Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 3 – Pensão militar. A pensão militar destinada a filha solteira, então prevista na Lei 3.765/1960, foi assegurada aos militares do Distrito Federal pela Lei 10.486/2002, mediante contribuição adicional de 1,5% sobre a remuneração ou proventos. A norma conferiu ao militar a possibilidade de renunciar ao benefício (art. 36, § 3o, inciso I e II). O benefício instituído passou a ter caráter facultativo, de sorte que a compulsoriedade da contribuição inerente não pode subsistir. 4 – Pensão militar. Renúncia ao benefício. O art. 36, §3o, inciso II da Lei 10.486/2002, com redação dada pela Lei 10.556/2002, prevê a possibilidade de renúncia ao direito do benefício da pensão militar, desde que exercido até 31/08/2002. Apesar de fixada a data, o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, “[...] tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar.” Nesse sentido: (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). O autor manifestou a sua renúncia perante a Administração em 07/08/2020, requerendo o cancelamento do desconto da contribuição adicional em sua remuneração e foi indeferido (ID 32020993 – PAG 1-8). A interrupção da contribuição adicional não viola o caráter solidário do sistema previdenciário, na medida que os valores vertidos visam apenas assegurar uma pensão à filha de militar, que ao fim não será instituída. Cabível, pois, a desvinculação do militar a partir do requerimento administrativo, assim como a restituição das contribuições vertidas desde então. O esgotamento do prazo para opção, portanto, não configura ato jurídico perfeito. 5 – Titularidade da obrigação. Sujeito passivo. O ente federado é o responsável pelo recolhimento das contribuições a serem vertidas para o custeio da pensão militar, assim como pela administração do Sistema de Proteção Social dos Militares (art. 24-E, Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/2009). Ademais, é o DF quem representa judicialmente a PMDF por intermédio de sua procuradoria. Compete, pois, ao réu restituir os valores cobrados a título de adicional de pensão militar. Recurso a que se nega provimento. 6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o e art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO PENSÃO MILITAR. RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Contribuição previdenciária. Caráter solidário. Suspensão do julgamento. No presente processo se discute a descontinuidade dos descontos da verba de adicional de pensão militar de 1,5 % e a devolução dos valores descontados. No Recurso Extraordinário n.o 593.068/RG, se discute a ausência de contraprestações específicas ou proporcionais como condição de validade da tributação, especificamente em relação ao caráter solidário da tributação, no que se refere ao 13o salário, 1/3 de férias, horas extraordinárias e os adicionais de caráter permanente. A matéria não diz respeito à hipótese em julgamento, que se fundamenta na Lei Federal 10.486/2002, em que a contribuição adicional de 1,5% é vinculada especificamente à pensão militar destinada a filha solteira, então prevista na Lei 3.765/1960. Tal vinculação, de caráter transitório, não representa violação ao art. 40 da Constituição, norma de caráter permanente. Não há, pois, contradição no julgado. 4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 5 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 3o, inciso I, ao art. 5o, caput, inciso XXXVI, ao art. 37, caput, ao art. 40, art. 97, art. 194, art. 195 e art. 201 todos da CRFB e à Súmula Vinculante 10 do STF, porquanto deixou de considerar o caráter contributivo da pensão militar, e inobservou expressa literalidade do art. 36, § 3o, II da Lei no 10.486/2002, com redação dada pela Lei 10.556/2002. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. Em relação à natureza do prazo de opção, contido na Lei que rege a matéria, o Acórdão recorrido concluiu que: 4 – Pensão militar. Renúncia ao benefício. O art. 36, §3o, inciso II da Lei 10.486/2002, com redação dada pela Lei 10.556/2002, prevê a possibilidade de renúncia ao direito do benefício da pensão militar, desde que exercido até 31/08/2002. Apesar de fixada a data, o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, “[...] tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar.” Nesse sentido: (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). O autor manifestou a sua renúncia perante a Administração em 07/08/2020, requerendo o cancelamento do desconto da contribuição adicional em sua remuneração e foi indeferido (ID 32020993 – PAG 1-8). A interrupção da contribuição adicional não viola o caráter solidário do sistema previdenciário, na medida que os valores vertidos visam apenas assegurar uma pensão à filha de militar, que ao fim não será instituída. Cabível, pois, a desvinculação do militar a partir do requerimento administrativo, assim como a restituição das contribuições vertidas desdeentão. O esgotamento do prazo para opção, portanto, não configura ato jurídico perfeito. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o enunciado no 636 de Súmula de Jurisprudência do STF. Na hipótese dos autos, a parte recorrente deseja interpretar o art. 36, § 3o, II da Lei no 10.486/2002 para fins de apreciação à alegada ofensa à Carta da República, o que é vedado. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, XXXVI da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 36, § 3o, II da Lei no 10.486/2002, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate expresso no Acórdão recorrido, ainda que opostos embargos de declaração para tal fim, cabe somente ao STF apontar se houve ou não omissão quanto ao particular, na forma do art. 1.025 do CPC. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 25 de julho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal